Tribunal: STF
Processo: HC 220010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Tráfico e associação para o tráfico. Necessário reexame do acervo fático-probatório. Fundamentação per relationem. Ausência de ilegalidade. Pena-base fixada acima do mínimo previsto para o tipo. Possibilidade. Quantidade de droga (9 kg de cocaína). Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Demonstração de vínculo com organização criminosa e reincidência. Direito de recorrer em liberdade. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, aludindo a diversos elementos por meio das quais foram demonstrados o vínculo associativo e a permanência do grupo especializado no comércio ilícito de entorpecentes (autos de interceptação telefônica nº 62945- 38.2015.8.16.0014, ação controlada e relatório final da Operação Parintins).



    2. “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC nº 203.689-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/10/21).



    3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando-se a quantidade de droga (9 kg de cocaína) e o não reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da participação do agravante em organização criminosa e da reincidência.



    4. Mostra-se inviabilizada a análise de suposta ilegalidade da prisão preventiva quando a parte interessada não anexa à inicial a decisão por meio da qual foi determinada a medida constritiva.



    5. Agravo ao qual se nega provimento.